Tribunal: STF
Processo: ARE 1249097
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 60, p. 2):



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - FEMINICÍDIO - CASSAÇÃO DO JULGAMENTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÉNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA OU RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - IMPOSSIBILIDADE - INVIOLABILIDADE DOS VEREDICTOS - PENA-BASE - CRIME COMETIDO NO LAR - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE - POSSIBILIDADE - FRAÇÃO DE 116 PARA A ATENUANTE - ADEQUAÇÃO. A cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença somente é autorizada se a conclusão dos jurados é completamente divorciada do contexto probatório, sendo inviável quando a decisão acolhe uma das versões e esta encontra suporte na prova dos autos. Estando a vertente eleita pelos membros do Júri em harmonia com as provas acostadas ao feito, impõe-se a manutenção da decisão do Conselho de Sentença, não merecendo prosperar o pleito absolutório ou desclassificatório. Justifica-se a valoração negativa da culpabilidade pelo fato de o crime ter sido cometido na residência da vítima, local onde deveria se sentir segura, essa circunstância não é inerente aos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, que sequer exige coabitação. Na segunda fase da dosimetria, "quantum" de redução em face do reconhecimento de atenuante deve observar o limite mínimo das majorantes e minorantes, qual seja, 116 (um sexto) para cada uma, a menos que haja motivação idônea para a adoção de fração diversa.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a redução da pena-base fixada em desfavor do recorrente.



    O recurso extraordinário foi inadmitido na origem em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia e, ainda, com base na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria suscitada sob a sistemática da repercussão geral.



    Quanto à suposta violação do princípio da individualização da pena, em razão da fixação da pena-base acima do mínimo legal, esta Corte decidiu que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Relator Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    Ante o exposto, em vista da manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria suscitada neste recurso extraordinário, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente